Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717634-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA CRISTINE DA SILVA SOUZA AGRAVADO: OTANYLDA TAVARES BADU DE OLIVEIRA GONCALVES D E S P A C H O Conforme despacho de ID 35896433, determinou-se a juntada de documentos específicos para comprovar a alegada hipossuficiência. Em resposta, os agravantes assim se manifestaram (ID 36352565): JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, já qualificado nos autos, informa que todos os documentos já estão nos autos assim reitera o pedido de gratuidade de justiça, caso não seja este deferido requer prazo para pagamento das custas processuais. (sublinhei) No entanto, nem todos os documentos estão nos autos, tanto que esta Relatora especificou quais deveriam ser trazidos. Outrossim, facultou-se, na mesma oportunidade, o recolhimento do preparo. Destarte, assinalo aos agravantes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora